Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 2.1. A análise da culpa somente é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990. Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. No caso, ficou demonstrado que o consumidor recebeu orientações via telefone; não apenas uma, mas três ligações, além de um pedido para se elaborar, de próprio punho, o pleito de cancelamento do cartão, uma narrativa que, para o consumidor, fez todo o sentido, de modo que entendeu ser esse um auxílio técnico do banco, realizando alterações na conta e digitando a senha.
5. Registre-se a inexistência de provas de que o consumidor tenha fornecido seus dados pessoais para que terceiros fizessem saques e compras diversas. Demonstrada a falha na prestação de serviço bancário, deve a instituição financeira indenizar o consumidor dos danos causados.
6. Recurso conhecido e provido.